Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na derradeira petição aviada pela agravante, a pretensão que fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo restara suprida, pois o auto de interdição lavrado em seu desfavor fora revogado pela própria administração em 10.03.2022, logo não há razão à demanda que buscava a anulação e o retorno das atividades empresariais. O havido repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Ressalte-se que a própria agravante reconhecera esse fato processual. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator